Tribunal: STF
Processo: RE 75632
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM QUE A AUTORA NÃO INVOCOU POSSE MAS
APENAS DOMÍNIO; E A RE NÃO ALEGOU DOMÍNIO, MAS SOMENTE POSSE.
ASSIM, NÃO FOI DISPUTADA A POSSE A TÍTULO DE PROPRIEDADE, DE MODO A
APLICAR-SE A 2. PARTE DO ART. 505 DO CÓDIGO CIVIL, EM QUE SE BASEOU
O TRIBUNAL A QUO.
O CASO ERA TIPICO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.